Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0716887-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: N R COMERCIAL DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI em desfavor de N R COMERCIAL DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 153838963 proferida nos autos de n. 0021921-55.2014.8.07.0001 pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,8 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator